Tribunal: STF
Processo: Pet 12843
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição de Leandro Soares Portela Rodrigues em que pleiteia a instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), por suposta divergência jurisprudencial na aplicação do precedente vinculante fixado na ADPF 324/DF às “hipóteses da declaração de existência de fraude à caracterização do vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho, diante das provas instruídas no processo de origem, em observância ao princípio da primazia da realidade dos fatos” (doc. 1, p. 2).



    Tal pedido é a reiteração do formulado incidentalmente nos autos da Rcl 64.484/BA (doc. 78 daqueles autos). 



    Assim, determinei que se aguardasse o julgamento final da Rcl 64.484/BA (doc.14).



    O requerente requereu o prosseguimento do feito (doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    A petição deve ser extinta, como será explicitado.



    O Incidente de Assunção de Competência, no caso concreto, é incabível.



    Ao contrário do que alega o peticionante, não existe sensível divergência jurisprudencial entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação dos precedentes vinculantes firmados na ADPF 324/DF e Tema 725 RG. 



    Nesse sentido, em caso semelhante, decidiu a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VENDAS. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O afastamento do vínculo civil de prestação de serviços de consultoria ou de gerente de vendas, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 2. Inviabilidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC), diante da ausência de manifesta divergência entre as Turmas deste Tribunal (art. 947, § 4º, do CPC). Pedido indeferido. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 67266 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/9/2024)



    Noto que, no seu caso concreto, o requerente havia constituído pessoa jurídica para recebimento de valores (doc. 13, p. 6 da Rcl 64.484/BA) e foi contratado formalmente como corretor (doc. 12 da Rcl 64.484/BA). 



    Portanto, como reconhecido em acórdão transitado em julgado, o caso específico do requerente tinha estrita aderência ao decidido nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a legitimidade de outras formas de contratação, alternativas à relação de emprego.



    O requerente já teve sua questão particular analisada nos autos da Rcl 64.484/BA em decisão monocrática, acórdão em agravo regimental, acórdão em embargos de declaração em agravo regimental e, finalmente, em acórdão em segundos embargos de declaração em agravo regimental (docs. 40, 60, 66 e 102 da Rcl. 64.484). Naqueles mesmos autos, o reclamante já havia requerido a instauração de Incidente de Assunção de Competência (doc. 78 da Rcl 64.484/BA).



    Após o julgamento de todos os recursos, a Rcl 64.4884/BA transitou em julgado. Portanto, o requerente não tem interesse de agir nesta petição, pois seu caso particular já foi definitivamente julgado pelo Poder Judiciário.



    Nesse contexto, julgo extinta a presente petição, nos termos do art. 485, I, e VI, do Código de Processo Civil



    Não há condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator